Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE CONEXÃO DE VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. SUPOSTO NO SHOW. NÃO CARACTERIZADO. REMARCAÇÃO. COBRANÇA. MULTA. IMPERTINÊNCIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
1. Conforme orientação firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na fixação da indenização por danos materiais em caso de atraso em voos internacionais.
2. Referido julgado, contudo, não afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade.
3. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação.
4. À míngua de comprovação das circunstâncias fáticas delineadas na exordial, não é possível concluir, no caso em análise, que a perda de conexão de voo internacional, por parte dos Autores, se deu por culpa ou falta de informação da companhia aérea.
5. É indevida, na hipótese dos autos, a cobrança de multa pela remarcação de passagem aérea internacional de volta ao Brasil, cancelada após os Autores perderem a conexão em trecho internacional do voo de ida.
6. Os Requerentes embarcaram no Brasil para o primeiro trecho do voo de ida (São Paulo-Buenos Aires). A companhia aérea, por óbvio, teve ciência dessa circunstância. A taxa prevista no bilhete aéreo, por no show, somente seria devida se o embarque do trecho inicial (São Paulo-Buenos Aires) não tivesse ocorrido. No caso em exame, houve somente a perda da conexão do voo ida, mas não a falta de embarque inicial caracterizadora do no show.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.